Tribunal: STF
Processo: HC 164959
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática no STJ. 3. Há reformatio in pejus, apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. Inocorrência. 4. Agravo não provido.